Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000691-19.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT
Agravado: EDILSON VIEIRA DE ARAUJO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 4311-26.2006.811.0007, requerida em desfavor de EDILSON VIEIRA DE ARAUJO, que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre os vencimentos do Agravado, ao fundamento de impenhorabilidade de vencimentos.
Sustenta o Agravante que moveu Ação de Improbidade Administrativa c/c Pedido de Ressarcimento ao erário em desfavor do Agravado e Outra, obtendo, ao final, provimento jurisdicional favorável, transitado em julgado, condenando-se os Requeridos ao pagamento do valor aproximado de cento e setenta mil reais.
Assevera que, o Superior Tribunal de Justiça admite a relativização acerca da impenhorabilidade do salário, desde que o valor bloqueado se mostre prescindível à subsistência do Executado.
Com base nestes fundamentos, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o bloqueio de 30% das verbas salariais do Agravado.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .”
Preconiza o artigo 833 do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os vencimentos e salários de trabalhador autônomo, excetuadas as hipóteses de verbas alimentares.
Não é de desconhecimento desta Relator que, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, a impenhorabilidade do salário pode ser relativizada, de modo a se permitir constrição sobre parcela dos vencimentos, desde que seja observado o mínimo necessário à subsistência do devedor.
Entretanto, o Agravante não colaciona aos autos elementos suficientes a demonstrar a verba salarial percebida pelo Executado, tampouco se este encontra-se exercendo atividade laborativa na empresa apontada.
Destarte, à míngua de acervo probatório colacionado ao feito, não há como se deferir eventual penhora sobre subsídio, face ao fundado receio de atingir a dignidade do devedor e de sua família.
Feitas estas considerações, verifica-se que a decisão agravada, aparentemente, encontra-se em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania.
A corroborar o acima exposto:
PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. LIMITE DE 30%. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com orientação do STJ, de que o salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. (...)” (AgInt no REsp 1820844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes.(...)” (AgInt no REsp 1821995/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
Posto isso, não se verifica a plausibilidade do direito aventado nas razões recursais.
De mesmo modo, não se encontra evidenciado o risco de dano, acaso a medida seja deferida por ocasião da apreciação do mérito, após o contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator